Tribunal: TJMT
Processo: 1045766-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1045766-39.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: EDSON MARTINS BARBOSA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/11 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. REPETIÇÃO DE PEDIDO ABRANGIDO EM AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 485, V, DO CPC. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Edson Martins Barbosa contra sentença que extinguiu parcialmente o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada material quanto ao pedido de pagamento do terço constitucional de férias, o qual já havia sido objeto de condenação em ação coletiva com trânsito em julgado. O feito prosseguiu quanto aos demais pedidos (FGTS e férias).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítimo o reconhecimento de ofício, em fase de cumprimento de sentença, da coisa julgada sobre pedido anteriormente decidido em ação coletiva, e se correta a consequente extinção parcial do processo com fundamento no art. 485, V, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada material constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC.
4. No caso concreto, restou demonstrado que o pedido de pagamento do terço constitucional de férias foi expressamente acolhido no dispositivo de sentença proferida em ação coletiva com trânsito em julgado, abrangendo o mesmo período ora pleiteado.
5. A tentativa de rediscutir o mesmo pedido, ainda que por meio de cumprimento de sentença individual, configura violação à coisa julgada e afronta ao princípio da segurança jurídica, ensejando extinção parcial do processo sem resolução do mérito, conforme jurisprudência consolidada do STJ e das Turmas Recursais.
6. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de matéria decidida no dispositivo da sentença, ainda que não tenha sido objeto de liquidação anterior pela parte interessada.
7. O reconhecimento da coisa julgada material não se sujeita à preclusão temporal ou à fase processual, sendo legítimo mesmo em sede de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A coisa julgada material pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, inclusive no cumprimento de sentença, conforme o art. 485, § 3o, do CPC. 2. Configura coisa julgada a repetição de pedido que já foi expressamente acolhido no dispositivo de sentença anterior com trânsito em julgado, ainda que não tenha sido objeto de liquidação pela parte. 3. A extinção parcial do processo, com base no art. 485, V, do CPC, é medida cabível quando identificada a duplicidade de cobrança de verba já reconhecida judicialmente, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade da jurisdição.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V e § 3o; 502; 504; 508. CF/1988, art. 5o, XXXVI.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045766-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), EDSON MARTINS BARBOSA - CPF: 925.535.751-49 (RECORRENTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025